Tribunal: TJMT
Processo: 1007253-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007253-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MILTON DIAS DE SOUZA - CPF: 051.713.182-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), MARIA SALETE SILVA - CPF: 502.106.029-53 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
-
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS – TESES DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS E INCIDÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS, JÁ APRECIADAS POR ESTE TRIBUNAL AO JULGAR OS
HABEAS CORPUS
No. 1004122-90.2022.8.11.0000, IMPETRADOS EM PROL DA MESMA PACIENTE

– EXTINÇÃO, DO FEITO QUANTO AOS PONTOS, SEM ANÁLISE DE MÉRITO –
2. MÉRITO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL

–

HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO

EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Tendo em vista que parte das teses deduzidas neste
writ
já foi objeto de análise, por este tribunal em
habeas corpus
anteriormente impetrado em prol da paciente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quanto às matérias já examinadas, é medida que se impõe (art. 160 do RI/TJMT).

2.
A prisão processual – preventiva - decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada antes ou no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Maria Salete Silva,
segregada desde 8.2.2022,

pela suposta prática dos crimes de
Tráfico de Droga
e
Associação para o mesmo fim
(art. 33
, caput
, e art. 35, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas),

contra ato supostamente ilegal do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT.,
que
negou
o pedido de
revogação
da prisão
preventiva
, mantendo-a sob
coação ilegal
.

Em linha gerais, alega-se que o decreto cautelar carece de
fundamentação idônea
; que houve afronta aos princípios, da
homogeneidade
e da
presunção de inocência
; que, a paciente é possuidora de
predicados
pessoais
favoráveis
, sendo aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão,
in casu,
o monitoramento eletrônico.

Anexou documentos (ID
124983655
).

Pediu,
in limine
, a concessão da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, requereu a concessão da

liberdade provisória
mediante fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
.
No
mérito
, aguarda a confirmação da ordem (ID
124979699
).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de ID 125236190.

Informações judiciais anexadas sob o ID 125329179.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue transcrito (ID 126160686):

“Habeas corpus.
Tráfico de drogas. Manutenção da prisão preventiva após encerramento da instrução processual. Pretendido relaxamento ou revogação da prisão cautelar, sob alegação de nulidade por ausência de fundamentação. Improcedência. Prisão que fora decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva da paciente. Processo que, já apresentados os memoriais pelas partes, está concluso aguardando a prolação da sentença. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório. Em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – REITERAÇÃO DE PEDIDO

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Maria Salete Silva,
segregada desde 8.2.2022,

pela suposta prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
e
Associação para o mesmo fim
(art. 33
, caput
, e art. 35, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas),

contra ato supostamente ilegal do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT.,
que
negou o pedido de revogação da prisão preventiva.

Note-se que, outrora, a paciente impetrou o
Habeas Corpus
no.
1004122-90.2022.8.11.0000
de minha relatoria,
de minha relatoria, julgados e denegados por esta Corte em 21.4.2022 (Acórdão ID 125365183)
, ocasião em que se alegou:
a fundamentação inidônea do decreto cautelar; afronta ao princípio da homogeneidade; a existência de predicados pessoais favoráveis da paciente, e ainda, a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, evidente que as teses acima elencadas arguidas neste
mandamus
não passam de reiteração de outra já levantada em favor da mesma paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno,
in verbis:

Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente
.

Registre-se, ainda, que eventual decisão de indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, somente constitui novo decreto prisional, se agregar novos fundamentos à segregação preventiva, não sendo essa a hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se julgado do TJPR:

“(...) A decisão judicial que confirma a custódia excepcional anteriormente decretada (indeferimento do pedido de revogação) não se transmuda em novo título prisional. Se não é possível que o magistrado complemente ou supra a decisão anteriormente proferida (decreto de preventiva), também não é possível que se alegue que a decisão que manteve a constrição cautelar não esteja fundamentada. (TJPR - 5a C.Criminal - HCC - 1374497-7 - Curitiba - Rel.: Rogério Etzel - Unânime - - J. 11.06.2015). Destaquei.

Ora, diante dessa identidade de elementos (pedido e causa de pedir), resta nítido que, quanto às matérias apontadas, este
writ
, constitui mera
reiteração
de pedidos anteriormente formulados, notadamente quando se tem em mira que sequer foram demonstrados fatos novos ou, ao menos, capazes de justificar a reanálise da pretensão, como
in casu
. Nesse ponto, frisem-se as informações prestadas pelo Juízo coator consignando que manteve
a prisão preventiva da paciente “
por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar
” (ID125329179).

Quanto ao tema, eis o posicionamento deste TJMT:

“(...). A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do
writ
. (...)”. (N.U 1005486-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Destarte,
nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, art. 3o, do Código de Processo Penal e art.
160 do RITJMT
, no que concerne às
teses de
a fundamentação inidônea do decreto cautelar; afronta ao princípio da homogeneidade; a existência de predicados pessoais favoráveis da paciente e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
,
EXTINGO
, sem resolução do mérito, este remédio constitucional.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Narra-se na exordial, que o
flagrante se deu em razão da Operação policial
Horios/Vigia,
bem como

em continuidade à Força Tarefa no combate aos crimes de Tráfico de entorpecentes no Estado de Mato Grosso e no município de Tangará da Serra-MT, em operação conjunta com o GEFRON (
Grupo Especial de Fronteira)

e Força Tática do 7o Comando Regional do referido município.

Na

ocasião, policiais militares abordaram o veículo marca
Fiat,
modelo
Toro,
placa identificadora RFX-6H30, cor branca, trafegando na Rodovia/MT 358 (local em que se deu a Operação), e durante as diligências, os milicianos localizaram

trinta e quatro tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 31K,55Kg no interior do referido veículo. Além disso, apreenderam com a paciente
(Maria Salete Silva)
, a quantia em espécie de R$ 1.004,00 (ID
125329179).

Passo à apreciação da tese arguida.

DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

O
decreto cautelar restou idoneamente fundamentado na importante quantidade de entorpecente apreendido com a paciente e seu
comparsa (Milton) -
31K,55Kg de pasta-base de cocaína -, além da reiteração delitiva da paciente, com base em fortes indícios de ativa participação da paciente nos delitos de
Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim
(art. 33,
caput,
e art. 35, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas), estando presentes, portanto, requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).

Pois bem. Na hipótese, convém registrar que a imposição da cautela extrema, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, à luz das hipóteses previstas no art. 312, do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria,
como ocorre na espécie
,
não
viola

o
princípio constitucional da presunção de inocência

ou de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

Esse, inclusive, é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: “
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante
” (RHC 101.630/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).

Esclareça-se ainda, que para o Magistrado singular decretar/manter a prisão preventiva em desfavor da paciente, não será analisado na hipótese, o juízo de culpabilidade.

Isto porque,
para que ocorra análise da culpabilidade e de questões relacionadas à pena a ser aplicada, bem como ao regime inicial a ser imposto, tal situação ocorrerá em momento oportuno, ou seja, quando o Magistrado de origem proferir a sentença condenatória, o que difere, portanto, do caso em análise de privação de liberdade do paciente, em que se avalia a necessidade de se manter
a ordem social e econômica, bem como para se garantir uma investigação criminal eficiente, e ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.

Igualmente, consabido que para a decretação da prisão preventiva, o Magistrado avalia indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (art. 312, do CPP), requisitos tais quais os presentes nos autos.

Já para decretação de uma sentença condenatória, exige-se a existência de
provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, que, caso resulte em um julgamento procedente da denúncia, será fixada a pena privativa de liberdade, bem como o regime para cumprimento da pena que, aliás, tem objetivos diversos da prisão preventiva.

Acresça-se, ainda, que não é demais frisar que a prisão processual decorre de mero
juízo de cautelaridade,
o que não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória.

Em razão de todo o exposto, conclui-se que a discussão sobre tais temas é incabível e extremamente prematura neste momento, e através da via eleita, eis que o HC
não tem fase processual destinada a tais fins,

e que, inclusive, se reserva à ação penal originária.

Trago à baila excertos de julgados do c. STJ sobre a matéria:

"(...) 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional (...)”. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, é
incabível,
na estreita via do
habeas
corpus
, discutir-se sobre a quantidade da pena e do regime a ser imposto, que, como dito acima, ainda serão analisadas e fixadas em momento oportuno.

Por fim, ressalto que, consoante destacado pelo magistrado nas informações prestadas, os autos estão conclusos para a prolação da sentença, não havendo portanto, qualquer irregularidade no processo, ou afronta ao princípio invocado.

Diante do que foi exposto,
conheço em parte
deste
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022